Tribunal: TJES
Processo: 5005281-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005281-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO AZEVEDO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM
CONTA CORRENTE. VALORES REFERENTES A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO JÁ QUITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
.
ALTERAR O TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO.
PELA TAXA SELIC.
RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO E
PROVIDO
EM PARTE
O RECURSO DO AUTOR
. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
2.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
4.

Analisando os autos, verific
a-se
que não
r
estou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, na medida que reconheceu o desconto indevido na conta (22.02.2023) e providenciou o estorno dos valores dentro de um prazo razoável (28.02.2023), ou seja quatro dias úteis, não merecendo prosperar o pedido de rep
e
tição de indébito.
5.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
6
.
A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

7
.
D
iante das condições d
o
apelante,
especialmente sob a alegação de que os recursos eram utilizados para pagamento da atividade empresarial, a qual foi parcialmente comprometida, entendo que mesmo que tais recursos não tivessem tal finalidade, não há com negar que o fato de não dispor de alta quantia de dinheiro –
R$ 38.818,00 (trinta e oito mil oitocentos e dezoito reais)
-
, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

8
.
Recurso
s
conhecido
s
e
desprovido o recurso do banco e parcialmente p
rovido
o recurso do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do banco e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005281-39.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO - ES23811-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva da instituição bancária por desconto indevido dos valores R$ 27.964,88 (vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e de R$ 10.853,91 (dez mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) na conta corrente do autor, referentes a fatura do cartão de crédito já quitadas.

Diante disse requereu a condenação do banco em repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral. Após regular tramitação, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos, acolhendo o pedido de indenização pro danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Analisando os autos, verifico que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, na medida que reconheceu o desconto indevido na conta (22.02.2023) e providenciou o estorno dos valores dentro de um prazo razoável (28.02.2023), ou seja quatro dias úteis, não merecendo prosperar o pedido de repetição de indébito.

Em relação ao dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições do apelante, especialmente sob a alegação de que os recursos eram utilizados para pagamento da atividade empresarial, a qual foi parcialmente comprometida, entendo que mesmo que tais recursos não tivessem tal finalidade, não há com negar que o fato de não dispor de alta quantia de dinheiro –
R$ 38.818,00 (trinta e oito mil oitocentos e dezoito reais)
-, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

Em relação aos consectários legais, entendo que a sentença traz termo inicial em descompasso com o entendimento da jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida que o termo
a quo
da dos juros de mora devem incidir a partir da citação
2
, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
a recurso do autor
, para reformando em parte a sentença, a fim de
MAJORAR
a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde a citação pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mantenho os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, deixando de majorar os honorários recursais em favor do causídico do autor, eis que fixados no limite legal.
É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
[...] 4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores
Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos, a
s controvérsia s no s apelo s diz em
respeito à responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos na conta corrente do
consumidor
, à indenização por danos morais
e à
repetição do indébito em dobro.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem de descontos indevidos realizados pelo Itaú Unibanco S.A. na conta corrente do
consumidor
, referentes a duas faturas de cartão de crédito já quitadas, nos valores de R$ 27.964,88 e R$ 10.853,91. Tais descontos indevidos ocorreram em fevereiro de 2023, comprometendo
suas
atividades empresariais.

A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
c
ontudo, o pedido de restituição em dobro dos valores descontados foi afastado.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto apresentado pelo douto Relator.

A
responsabilidade civil da instituição financeira
é inequívoca, uma vez que, além de responder objetivamente pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o banco recorrente não comprovou quaisquer excludentes de responsabilidade. Ademais, restou cabalmente demonstrado que os descontos decorreram de falha operacional do sistema bancário.

Ainda assim, pretensão do consumidor de repetição em dobro do indébito deve ser rejeitada.

Como se sabe, o STJ, ao julgar os
Embargos de Divergência no EAREsp nº 676.608/RS
, firmou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
Em outras palavras, afastou-se a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a devolução em dobro, bastando a violação da boa-fé objetiva.

No presente caso, todavia, não se observa conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, mas mero equívoco operacional, prontamente corrigido, pois, ao identificar a falha nos descontos indevidos, no valor total de R$ 38.818,00, reconheceu o erro e procedeu à devolução integral dos valores quatro dias após a detecção do problema, ou seja, em 28/02/2023.

A majoração da indenização por danos morais, por sua vez, encontra fundamento sólido no cenário fático apresentado tanto na sentença quanto no voto do eminente Relator. Afinal, os descontos indevidos tiveram impacto significativo sobre a vida financeira e profissional do apelante, empresário de pequeno porte, uma vez que, com o desconto indevido do montante expressivo de R$ 38.818,00, teve comprometida a sua capacidade de cumprir com obrigações empresariais e pessoais, gerando-lhe angústia e abalos emocionais.

Ainda que tenha havido o estorno dos valores após quatro dias, o dano já havia sido causado, pois, conforme destacado na sentença, o consumidor, que dependia desses recursos para gerir sua atividade empresarial, sofreu prejuízos concretos, já que a diminuição inesperada do saldo bancário afetou sua capacidade de honrar compromissos financeiros essenciais ao bom funcionamento de sua empresa. Além disso, a quantia envolvida — quase quarenta mil reais — é significativa para um empresário de pequeno porte, sendo perfeitamente compreensível o abalo emocional e psicológico que decorre de tal privação.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00, portanto, se revela adequada, tendo em vista que a privação, de maneira abrupta e injusta, de uma soma tão elevada gerou no apelante, inequivocamente, sensação de insegurança, ansiedade e preocupação com o cumprimento das obrigações financeiras, configurando dano moral.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o
eminente
Desembargador

Relator
para
negar provimento ao recurso da
instituição financeira
e
dar

parcial
provimento ao recurso
d
o
consumidor
apelante
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005281-39.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
CARLOS EDUARDO AZEVEDO

APELADO/APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, ao examinar a questão posta sob apreciação, respeitosamente, cheguei à conclusão distinta exclusivamente em relação à majoração dos danos morais.

Em relação à restituição de indébito devidamente afastada no voto condutor, forçoso fazer um acréscimo à fundamentação no voto do Eminente Desembargador Relator, necessário pontuar ser inaplicável a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça mencionada pelo apelante Carlos Eduardo Azevedo, qual seja, os autos dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Isso porque, além de ter ocorrido a devolução administrativa pela instituição financeira de todo o montante discutido em 28/02/2023 (contestação ID nº 22818206, p. 8), antes mesmo da citação, como bem pontuado na sentença e no voto condutor, convém esclarecer que não se pode concluir que, a partir do julgamento da Corte Superior, a repetição em dobro nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, como bem pontuado, não há falar em restituição de indébito, pois já houve a devolução da quantia discutida, tampouco em conduta contrária à boa-fé objetiva justamente em virtude do estorno poucos dias após o questionamento dos descontos, de modo que, até esse ponto, consigno do mesmo entendimento do relator.

Quanto à responsabilidade civil, com o devido respeito ao Eminente Desembargador Relator, entendo que não se amolda ao caso dos autos o entendimento do Enunciado Sumular n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois relacionado a fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que, pelo relato dos autos, não ocorreu no caso em exame, havendo apenas um desconto indevido na conta bancária por ato irregular da própria instituição financeira.

Nesse cenário, ainda que afastada a Súmula em questão, registro que deve permanecer o entendimento acerca da ocorrência de danos morais em razão de a instituição financeira
responder objetivamente pela relação de consumo e não ter comprovado quaisquer excludentes de responsabilidade. Por outro lado, não houve conduta suficiente a justificar o aumento do quantum indenizatório, notadamente mediante o estorno da quantia questionada de forma administrativa.

Assim, não há falar em majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois prudente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
.

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, no presente caso, entendo que o valor fixado na origem mostra-se proporcional e razoável à situação em exame.

Feito esse singelo acréscimo, com as devidas vênias,
divirjo
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para negar provimento aos recursos das partes e manter incólume a sentença examinada.

É como voto.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 18/10/2024

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões